Tribunal: STJ
Processo: 5253629-51.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768609 - GO (2024
/0388088-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DENER DE FREITAS COUTINHO
ADVOGADO
: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO - DF002336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que cassou
a progressão de regime concedida sem prévia manifestação do
Ministério Público.
2. O agravante teve seu pedido de progressão de regime inicialmente
indeferido pelo Juízo das Execuções Penais com base em exame
criminológico
desfavorável.
Posteriormente,
a
progressão
foi
concedida, de ofício, sem nova avaliação e sem ouvir o Ministério
Público.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao
agravo
em
execução
interposto
pelo
Ministério
Público,
reconhecendo a nulidade da decisão que concedeu a progressão de
regime sem a prévia manifestação ministerial.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a progressão de regime pode ser
concedida sem a prévia manifestação do Ministério Público e se a
decisão de retratação pode ser exercida fora do prazo legal previsto
no artigo 589 do CPP.
III. Razões de decidir
5. A decisão de progressão de regime sem a prévia manifestação do
Ministério Público viola os princípios do contraditório e do devido
processo legal, conforme os artigos 67 e 112 da Lei de Execução
Penal.
6. O prazo de 02 (dois) dias para o exercício do juízo de retratação,
previsto no artigo 589 do CPP, é peremptório e não pode ser reaberto
após o recebimento do recurso pelo Tribunal.
7. A solicitação do Tribunal para contrarrazões não autoriza o
Magistrado a conceder progressão de regime, de ofício, sem observar
formalidades essenciais.
Documento eletrônico VDA49497823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c4066084-0e2d-44e9-be03-9e92a8f836a5

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A progressão de regime sem a prévia
Tese de julgamento:
manifestação do Ministério Público é nula. 2. O prazo de 02 (dois)
dias para o juízo de retratação é peremptório e não se reabre após o
recebimento do recurso pelo Tribunal.
Lei de Execução Penal, arts. 67 e
Dispositivos relevantes citados:
112; CPP, art. 589.
STJ, AgRg no AREsp 2574532, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 736628, julgado em
.
06/08/2024
02/08/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c4066084-0e2d-44e9-be03-9e92a8f836a5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768609 - GO (2024
/0388088-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DENER DE FREITAS COUTINHO
ADVOGADO
: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO - DF002336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
SEM
MANIFESTAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NULIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que cassou
a progressão de regime concedida sem prévia manifestação do
Ministério Público.
2. O agravante teve seu pedido de progressão de regime inicialmente
indeferido pelo Juízo das Execuções Penais com base em exame
criminológico
desfavorável.
Posteriormente,
a
progressão
foi
concedida, de ofício, sem nova avaliação e sem ouvir o Ministério
Público.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao
agravo
em
execução
interposto
pelo
Ministério
Público,
reconhecendo a nulidade da decisão que concedeu a progressão de
regime sem a prévia manifestação ministerial.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a progressão de regime pode ser
concedida sem a prévia manifestação do Ministério Público e se a
decisão de retratação pode ser exercida fora do prazo legal previsto
no artigo 589 do CPP.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49497824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: b1ce02e5-e288-404e-90c0-31850bc7a0f2

5. A decisão de progressão de regime sem a prévia manifestação do
Ministério Público viola os princípios do contraditório e do devido
processo legal, conforme os artigos 67 e 112 da Lei de Execução
Penal.
6. O prazo de 02 (dois) dias para o exercício do juízo de retratação,
previsto no artigo 589 do CPP, é peremptório e não pode ser reaberto
após o recebimento do recurso pelo Tribunal.
7. A solicitação do Tribunal para contrarrazões não autoriza o
Magistrado a conceder progressão de regime, de ofício, sem observar
formalidades essenciais.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A progressão de regime sem a prévia
Tese de julgamento:
manifestação do Ministério Público é nula. 2. O prazo de 02 (dois)
dias para o juízo de retratação é peremptório e não se reabre após o
recebimento do recurso pelo Tribunal.
Lei de Execução Penal, arts. 67 e
Dispositivos relevantes citados:
112; CPP, art. 589.
STJ, AgRg no AREsp 2574532, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 736628, julgado em
.
06/08/2024
02/08/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENER DE FREITAS
COUTINHO contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 253/256).
Segundo consta dos autos, o agravante teve seu pedido de progressão
de regime inicialmente indeferido pelo Juízo das Execuções Penais em
em razão de o exame criminológico ter concluído que não se
17/04/2023
encontrava capacitado para o convívio social. Posteriormente, em
,
18/09/2023
mais de 05 (cinco) meses depois, o mesmo Juízo, de ofício, concedeu ao
agravante progressão ao regime semiaberto, sem prévia manifestação do
Ministério Público e nova reavaliação do requisito subjetivo.
O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo em execução
penal contra essa decisão, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás. Contra esse acórdão, a Defesa manejou recurso especial
Documento eletrônico VDA49497824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: b1ce02e5-e288-404e-90c0-31850bc7a0f2

alegando violação do artigo 619 do CPP ao fundamento de que a decisão
concessiva da progressão teria ocorrido em sede de juízo de retratação,
dispensando a prévia oitiva ministerial.
O recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se a
interposição de agravo, que foi conhecido, mas não provido pela decisão ora
agravada. A decisão monocrática consignou que a suposta retratação ocorreu
manifestamente fora do prazo legal de 02 (dois) dias previsto no artigo 589 do
CPP, não sendo possível, portanto, dispensar a prévia manifestação do
Ministério Público exigida pelos artigos 67 e 112 da Lei de Execução Penal.
Nas presentes razões, o agravante sustenta que:
a aplicação literal
(i)
e inflexível do prazo do artigo 589 do CPP não seria adequada no contexto da
execução penal;
o Tribunal de origem teria instado ou oferecido
(ii)
oportunidade para o exercício do juízo de retratação ao solicitar do Magistrado
de primeiro grau as contrarrazões ao agravo em execução penal e a decisão
prolatada em sede de juízo de retratação;
o prazo de 02 (dois) dias deveria
(iii)
ser contado a partir da intimação dessa solicitação pelo Tribunal e (iv)
existentes peculiaridades no caso que justificariam uma interpretação mais
flexível da norma.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente,
sua submissão ao Colegiado para dar provimento ao recurso especial
interposto pela Defesa.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
Busca-se, em resumo, o restabelecimento da decisão do Juízo das
execuções penais que deferiu a progressão de regime ao agravante sem ouvir
previamente o Ministério Público.
No caso, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução
interposto pelo Ministério Público e cassou a progressão de regime nos
seguintes termos (e-STJ fls. 129/134; grifamos):
[...]
Conforme relatado, o agravante almeja a reforma da decisão que
concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao
reeducando DENER DE FREITAS COUTINHO.
Infere-se dos autos que o apenado cumpre pena unificada de 51
(cinquenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, pela prática de crimes de homicídio qualificado e porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Compulsando
os
autos
da
execução
0113282-
06.2008.8.09.0100,
movimento
89,
verifica-se
que
o
magistrado de piso indeferiu o pedido de progressão de regime,
aos
, com base nos aspectos desfavoráveis
17/04/2023
apontados no exame criminológico, fazendo constar a
Documento eletrônico VDA49497824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: b1ce02e5-e288-404e-90c0-31850bc7a0f2

necessidade de realização de novo laudo decorrido o prazo de
12 (doze) meses, o que não foi cumprido, tendo em vista que a
progressão de regime foi concedida, de ofício, em 18/09/2023
(movimento 122).
Após detida análise, verifica-se que o pleito ministerial merece
acolhimento.
Isso porque, dispõem os artigos 67 e 68, inciso II, “a”, ambos da
Lei de Execução Penal, que “o Ministério Público fiscalizará a
execução da pena e da medida de segurança, oficiando no
processo executivo e nos incidentes da execução”. Ainda,
incumbe ao órgão ministerial o requerimento de conversão de
penas, progressão ou regressão de regimes e revogação da
suspensão condicional da pena do livramento condicional.
De igual modo, extrai-se do artigo 112, § 2°, da referida lei,
que a decisão que determinar a progressão de regime deverá
ser sempre motivada e precedida de manifestação do órgão
ministerial e do defensor.
Assim sendo, observa-se que a Lei de Execução Penal atribuiu
ao Ministério Público função imprescindível no caso de
progressão de regime, de modo que a não oitiva prévia viola os
princípios do contraditório e do devido processo legal, devendo
ser reconhecida a nulidade da decisão atacada.
[...]
Noutro giro, ressalte-se que o histórico do agravado demonstra a
necessidade de confecção de novo exame criminológico para analisar
o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime
como determinado pelo próprio magistrado na decisão que indeferiu o
pedido, no dia
(movimento 89 – SEEU), tendo em vista
17/04/2023
que as condições não são relacionadas apenas ao lapso temporal e
conduta carcerária.
Por fim, tendo em vista que o apenado se encontra cumprindo pena
unificada por quatro crimes de homicídio, possuindo faltas graves no
decorrer da execução, bem como o exame criminológico realizado há
pouco mais de um ano ter atestado que ele não estava apto ao
convívio social, deve ser determinado o retorno ao regime fechado até
a submissão a novo exame criminológico.

A decisão agravada, por sua vez, ao negar provimento ao recurso
especial e manter o acórdão recorrido, aplicou corretamente o entendimento
consolidado nesta Corte Superior quanto à obrigatoriedade da prévia
manifestação do Ministério Público em decisões relativas à execução penal e à
nulidade dos atos que não observam essa formalidade essencial, conforme
expressa previsão legal nos artigos 67 e 112 da Lei das Execuções Penais.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
SEM
PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NULIDADE
RECONHECIDA
TRIBUNAL
ESTADUAL
COM
BASE
NO
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Caso em que se busca o restabelecimento da decisão
do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e
Documento eletrônico VDA49497824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: b1ce02e5-e288-404e-90c0-31850bc7a0f2

progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério
Público. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão
proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia
manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos
termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal" (HC n.
273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto
6/12/2013
fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do
STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp: 2574532 SE
2024/0060869-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA,
06/08/2024
Data de Publicação: DJe
)
13/08/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
VÍCIO DE INTIMAÇÃO DO PARQUET. NULIDADE VERIFICADA NA
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg.
Corte,
cumpre
ao
agravante
impugnar
especificamente
os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Assente nesta
eg. Corte Superior que "Mostra-se nula a decisão proferida na fase
referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do
Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos
artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273.461/SE,
Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
). III - No
6/12/2013
mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de
Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC: 736628 AM 2022
/0111951-4, julgamento em
, T5 - Quinta Turma,
02/08/2022
publicado em: DJe
)
09/08/2022

Outrossim, consta dos autos que a decisão concessiva da progressão
de regime não apenas foi proferida sem a prévia manifestação do Ministério
Público, mas de ofício, cerca de 05 (cinco) meses após o indeferimento do
mesmo benefício e na pendência do julgamento do agravo em execução
interposto contra essa decisão, o que afasta qualquer possibilidade de
aplicação do artigo 589 do CPP.
De fato, consoante consignado na decisão agravada,

contra a decisão que indeferiu a progressão de regime e ordenou a
submissão do recorrente a novo exame criminológico no prazo de 12
meses, foi interposto agravo em execução, e o Juízo das execuções
somente veio a exercer o suposto juízo de retratação - concedendo
de ofício a progressão de regime inicialmente almejada - por ocasião
da solicitação, pelo Tribunal a quo, das contrarrazões do recurso e da
decisão proferida em sede de juízo de retratação.

Aqui registro que, diferentemente do alegado pelo agravante, não há
peculiaridades no caso concreto que autorizem a modificação da decisão
agravada, porquanto comprovado nos autos que a decisão do Magistrado de
Documento eletrônico VDA49497824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: b1ce02e5-e288-404e-90c0-31850bc7a0f2

primeiro grau foi proferida sem observância das formalidades legais
pertinentes.
Embora o contexto da execução penal seja, de fato, dinâmico e célere,
já que o cerne de sua atuação se refere ao direito à liberdade, essa celeridade
não pode ocorrer ao arrepio da lei e do devido processo legal. A urgência
própria da matéria executória não autoriza a flexibilização de prazos
peremptórios nem a dispensa de formalidades essenciais estabelecidas pelo
ordenamento jurídico.
Do mesmo modo, ainda que a Defesa sustente que o Magistrado de
primeiro grau atuou no exercício do juízo de retratação e que sua decisão seria
válida por ter ocorrido antes do julgamento do agravo em execução pelo
Tribunal de origem, isso em nada muda o fato de que, à época da prolação da
decisão, não possuía competência para tanto, já que manifestamente
ultrapassado o prazo legal de 02 (dois) dias previsto no artigo 589 do CPP, bem
como não observou formalidade essencial à progressão de pena alusiva
à prévia oitiva do Ministério Público.
Aqui ressalto que não se trata de ter uma visão literal e inflexível da
disposição legal do artigo 589 do CPP, mas de reconhecer que, no caso
específico, com o transcurso de mais de 05 (cinco) meses entre a decisão
originária e a suposta retratação, não era mais admissível o exercício desse
instituto processual pelo Juízo de primeiro grau.
O artigo 589 do Código de Processo Penal, portanto, estabelece prazo
peremptório de 02 (dois) dias para o exercício do juízo de retratação. Esse
prazo não se renova ou se reabre no decorrer do trâmite processual,
especialmente após o recebimento do recurso pelo Tribunal ou quando por ele
solicitadas informações, pois isso levaria à insegurança jurídica e ao
esvaziamento dos prazos legais estabelecidos pelo legislador.
Nesse sentido, o fato de o Tribunal de origem ter solicitado ao Juízo
de primeiro grau as contrarrazões do recurso e a decisão eventualmente
proferida em sede de juízo de retratação configurar apenas elemento formal do
próprio trâmite recursal previsto em lei, não autorizando o magistrado a
contrariar formalidade essencial, dispensar a prévia oitiva do Ministério
Público e, de ofício, conceder progressão de regime, pois exaurida nesse
momento a sua competência.
Assim, restou demonstrado nos autos que: (i) o suposto juízo de
retratação foi exercido manifestamente fora do prazo legal de 02 (dois) dias; (ii)
ausentes peculiaridades que justifiquem a flexibilização das normas aplicáveis;
(iii) a solicitação do Tribunal não tinha o condão de reabrir o prazo para
retratação e (iv) a prévia manifestação ministerial era obrigatória e não foi
observada, gerando nulidade.
Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente a legislação e a
jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reforma.
Documento eletrônico VDA49497824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: b1ce02e5-e288-404e-90c0-31850bc7a0f2

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: b1ce02e5-e288-404e-90c0-31850bc7a0f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0388088-0
AREsp 2.768.609 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01132820620088090100 1132820620088090100 525362951
52536295120248090000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENER DE FREITAS COUTINHO
ADVOGADO
: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO - DF002336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENER DE FREITAS COUTINHO
ADVOGADO
: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO - DF002336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224549740854047245@
2024/0388088-0 - AREsp 2768609 Petição : 2025/0056778-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:47:05
Código de Controle do Documento: ED4E4A10-97A9-4154-A2B4-FCFEF1E1C9E8